Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64701797) e da anuência da Exequente com o valor depositado em juízo (ID 65369626), oficie-se à instituição bancária para que TRANSFIRA VIA PIX o valor devido (conforme cálculos de ID 64701798) para a sociedade de advogados: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator